Tribunal: TJSP
Processo: 4009777-24.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução fundada em contrato de financiamento para aquisição de veículo – Tarifa alusiva a serviços de terceiros – Instituição financeira que não especificou os serviços efetivamente prestados – Abusividade na exigência de tais serviços (Resp 1.578.553-SP, em regime de recurso repetitivo) – Honorários de advogado – Impossibilidade de sua redução – Valor adequado para

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução fundada em contrato de financiamento para aquisição de veículo – Tarifa alusiva a serviços de terceiros – Instituição financeira que não especificou os serviços efetivamente prestados – Abusividade na exigência de tais serviços (Resp 1.578.553-SP, em regime de recurso repetitivo) – Honorários de advogado – Impossibilidade de sua redução – Valor adequado para remunerar de forma condigna o advogado – Sentença que acolheu os embargos mantida – Recurso não provido.